Tribunal: STF
Processo: AI 544748
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: intempestividade: ausência de
comprovação no instrumento do agravo da suspensão dos prazos
processuais por força do fechamento do Fórum: impossibilidade da
complementação do traslado em sede de agravo regimental